Tribunal: TJBA
Processo: 8072627-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072627-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ALINE DRUMMOND JATOBA DINIZ

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE COM COMORBIDADES. INDICAÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que determinou o custeio de internação da parte autora, portadora de obesidade com comorbidades, em clínica especializada indicada por seu médico assistente. A decisão agravada autorizou o tratamento fora da rede credenciada e fixou multa diária por descumprimento, sem limite máximo. A agravante alega ausência de ilegalidade em disponibilizar o tratamento na rede credenciada e defende a limitação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir a operadora de saúde a custear tratamento médico fora da rede credenciada, quando existente possibilidade de atendimento em rede própria; (ii) estabelecer se é cabível a limitação do valor da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso revela-se tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória relativa à tutela provisória.

A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável ao caso a Súmula nº 469 do STJ.

O art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, assegura a cobertura de atendimentos em casos de urgência, conforme comprovado nos relatórios médicos constantes nos autos originários.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que compete ao médico assistente a definição do tratamento necessário, sendo ilícita a recusa da operadora ao procedimento prescrito (REsp 1914799/SP).

Não se aplica ao caso o parágrafo único, IV, do art. 17 da RN nº 465/2021 da ANS, pois o tratamento prescrito não possui finalidade estética, sendo indicado para controle de quadro grave de saúde.

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor (art. 47 do CDC), devendo-se privilegiar a função social do contrato, a boa-fé e a cooperação (arts. 113, 421 e 422 do CC/2002).

A operadora somente poderá ser compelida a custear o tratamento fora da rede credenciada em caso de inexistência de clínica própria ou conveniada apta ao atendimento necessário, conforme jurisprudência do TJ/BA (AI nº 8048892-17.2022.8.05.0000).

A decisão agravada deve ser ajustada para fixar a realização do tratamento preferencialmente em rede própria ou credenciada, autorizando o custeio externo apenas em caso de inexistência de opção compatível.

A multa diária deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível a sua limitação a R$ 30.000,00, conforme precedentes do TJ/BA (AI nº 0023358-86.2017.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear tratamento médico fora da rede credenciada apenas na ausência de clínica ou profissional habilitado na rede própria ou conveniada.

A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação deve observar limites razoáveis, podendo ser reduzida ou limitada para evitar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

Compete ao médico assistente indicar o tratamento mais adequado, não podendo a operadora intervir ou restringir sua aplicação, salvo nos limites do contrato e da regulamentação da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I, e art. 296; CC, arts. 113, 421 e 422; CDC, arts. 2º, 3º e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I; RN/ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1914799/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 300648/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 07.05.2013; TJ/BA, AI nº 8048892-17.2022.8.05.0000, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 04.07.2023; TJ/BA, AI nº 8020169-17.2024.8.05.0000, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 30.07.2024; TJ/BA, AI nº 0023358-86.2017.8.05.0000, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 21.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072627-11.2024.8.05.0000, em que figuram como
agravante

BRADESCO SAUDE S/A
e como
agravada

ALINE DRUMMOND JATOBA DINIZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02